Tribunal: TJSP
Processo: 1027873-73.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por dano moral julgada procedente - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Inversão do ônus probatório - Cabimento - Justa causa da cobrança não comprovada - Ônus que incumbia ao credor - Débito não comprovado - Fato obstativo do direito da autora - Ônus da prova não atendido - Sucumbência recíproca mantida -

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por dano moral julgada procedente - Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no cadastro de devedores - Inversão do ônus probatório - Cabimento - Justa causa da cobrança não comprovada - Ônus que incumbia ao credor - Débito não comprovado - Fato obstativo do direito da autora - Ônus da prova não atendido - Sucumbência recíproca mantida - Honorários advocatícios - Incidência do artigo 85, § 14, do CPC - Compensação de honorários vedada - Recurso da ré improvido e recurso da autora parcialmente provido